Tribunal: STF
Processo: Pet 10603
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. SUPOSTOS DELITOS CONTRA A HONRA. ART. 53, CAPUT, DA CRFB. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ATIPICIDADE VERIFICADA DE PLANO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.

 1.	Trata-se de ação penal privada formalizada por Renato Antônio Bolsonaro contra o Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 138, 139 e 140, na forma do art. 141, inc. III, todos do Código Penal.

 2.	O querelante afirma que, por ter relação de parentesco com o ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi citado em reportagem jornalística do Portal UOL intitulada “Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo”, o que, posteriormente, ensejou declaração pública do querelado, referindo-se aos familiares citados, no sentido de estar convencido “de que teve ladroagem e teve roubo de alguma forma”.

 3.	Sustenta o querelante, ainda, que, além de ter sido militar, “adquiriu seu patrimônio como empresário”, não possuindo “carros, mansões, muito menos fortunas”. Entende que as palavras do querelado são “de longo alcance e grande sua repercussão em virtude do momento em que foi divulgada”, não sendo possível, em sua óptica, invocar a imunidade material parlamentar.

 4.	Requer o recebimento da presente queixa-crime, com a citação do querelado e prosseguimento nos demais atos processuais, “para o fim de condenar Randolph Rodrigues nas sanções penais descritas nos artigos 18, 139, 140 c/c 141, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal”.

É o relatório.

Decido.

 5.	O detido exame da narrativa apresentada pela parte querelante permite concluir, de plano, pela atipicidade das condutas imputadas, porquanto manifestamente cobertas pelo manto da imunidade parlamentar material.

 6.	Referida inviolabilidade está prevista no art. 53, caput, da Constituição da República, dispositivo segundo o qual os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

 7.	Cumpre sempre asseverar que a imunidade material não possui caráter de privilégio pessoal, uma vez que “tem por escopo, sim, assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo” (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 506). Daí por que não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico do Congresso Nacional, mas alcança também suas manifestações fora dele, bem como aquelas veiculadas na imprensa e nas mídias sociais, desde que relacionadas ao exercício do mandato.

 8.	A prerrogativa, como já observou o eminente Ministro Dias Toffoli, fazendo alusão à manifestação da Procuradoria-Geral da República na Pet nº 5.637/DF, “tem profundas raízes nas democracias ocidentais, havendo registros historiográficos a igual prerrogativa gozada pelos tribunos da plebe na antiga Roma, sendo dignas de nota, ainda, previsões similares contidas no ‘Bill of Rights’, na Declaração de Virgínia e no art. 1º, Seção 6, da Constituição dos Estados Unidos da América. Igual garantia já era objeto de previsão na Constituição do Império Brasileiro (art. 26).” (Pet 5.637/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2015, p. 13/08/2015).

 9.	Acerca da natural projeção da inviolabilidade parlamentar às declarações feitas aos órgãos de imprensa, oportuno citar trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Celso de Mello no Agravo Regimental no Inq nº 2.874/DF:

“Cumpre acentuar que a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, ‘caput’, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática ‘in officio’) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática ‘propter officium’), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).
Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (‘Inviolabilidade Penal dos Vereadores’, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado ‘(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários’, além de haver enfatizado ‘a ideia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas’ (grifei).” 
(Inq nº 2.874-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/02/2013). 

 10.	Confira-se, ainda, trecho de decisão proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli, ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso:

“A imunidade material ou inviolabilidade de palavra e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre que há relação de pertinência entre a declaração e as atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser invocada, por mais graves que sejam as palavras proferidas, quando a opinião guardar conexão com a atividade política.
 Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no ambiente do Congresso, tendo os deputados e os senadores papel fundamental na fiscalização de atos do poder público e na divulgação de posições políticas, no debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem parte da democracia.” 
(Pet nº 8.738/DF, Relator Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021).

 11.	Logo, conforme doutrina majoritária e jurisprudência sólida do Supremo Tribunal Federal, as palavras proferidas fora do recinto parlamentar só não estarão cobertas pela imunidade se, “pelo conteúdo e contexto em que perpetradas” forem “de todo alheias à condição de Deputado ou Senador do agente” (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 507; grifos nossos).

 12.	Ademais, releva também mencionar que, mesmo em situações dúbias, isto é, limítrofes, que envolvam supostas ofensas praticadas por parlamentar, deve haver uma tolerância maior em favor da liberdade de expressão, ainda quando o nexo causal entre as supostas ofensas e o exercício do mandato não se revele, de plano, tão cristalino. Nesse sentido:

“Há uma evidente tolerância por parte da Constituição Federal com o uso, que normalmente seria considerado abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões, quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos.
Essa tolerância se justifica para assegurar um bem maior que é a própria democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor, mesmo de forma que normalmente seria considerada abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela Constituição é o de conferir liberdade ao congressista.” 
(Inq nº 4.354/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2017, p. 04/08/2017; grifos nossos).

 13.	No presente caso, exsurge cristalino que a manifestação do querelado guarda conexão com o exercício do mandato de Senador da República, no qual, até mesmo por previsão constitucional expressa, lhe cabe fiscalizar os atos do Executivo, e no qual também estão inseridos os deveres de cuidado com a coisa pública e com o bom emprego dos recursos do erário, além da constante interlocução com os seus eleitores e com a sociedade em geral acerca da exortação e preservação dos valores ligados à probidade e à moralidade.

 14.	Ademais, constata-se que o querelado afirmou que suas conclusões acerca da reportagem seriam produto de convicção pessoal, sem nem sequer mencionar o nome do querelante, mas se referindo ao contexto geral da reportagem, do qual se infere, claramente, a ausência de dolo em relação à suposta vítima em particular.

 15.	Como afirmando pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski na Pet nº 6.587/DF, “a neutralidade judicial é melhor assegurada pela ampla definição da prerrogativa, priorizando-se o julgamento político da própria Casa Legislativa sobre o jurídico” (Pet nº 6.587/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/08/2017, p. 18/08/2017).

 16.	Não se perca de vista, a propósito, que a incidência do Direito Penal deve sempre observar seu caráter subsidiário, de ultima ratio.  Assim, até mesmo em prestígio à separação dos Poderes, eventual excesso pode ser apurado no âmbito da própria Casa Legislativa integrada pelo Senador querelado, que poderá aferir se houve quebra de decoro apta a ensejar o controle político. Entretanto, no que concerne ao âmbito do Direito Penal, a conduta é flagrantemente atípica.

 17.	Ante o exposto, nos termos do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime proposta contra o querelado.

 18.	Ciência à Procuradoria-Geral da República e ao querelado.

Publique-se.

Arquivem-se os autos, oportunamente.

Brasília, 27 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator